Tribunal: TJDFT
Processo: 0715134-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715134-50.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LUIZ FERNANDO FERREIRA, RONIE VON FERREIRA GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito. 2. Se o agente participa diretamente da empreitada criminosa, concorrendo para o furto, inviável a pretendida desclassificação para o delito de favorecimento real. 3. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, mediante ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa. 4. Presentes duas qualificadoras no crime de furto (concurso de agentes e rompimento de obstáculo), permite-se a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável, para exasperar a pena-base, permanecendo a outra para qualificar o delito. 5. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155, do CP, não se aplica ao furto qualificado, no qual as penas já são mais severamente agravadas pelo legislador. 6. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente, o regime inicial correto é o semiaberto. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos, com extensão dos efeitos para o corréu, nos termos do art. 580, do CPP. O recorrente alega violação ao artigo 155, §1o, do Código Penal, sustentando ser aplicável, ao caso, a majorante referente à prática criminosa durante o repouso noturno. Para tanto, assevera que o posicionamento atual da jurisprudência da Corte Superior permite que a referida causa de aumento seja utilizada tanto na forma simples quanto na forma qualificada do delito, e que o cometimento do furto em período noturno de repouso é causa de aumento de pena de ordem objetiva, cuja incidência é compatível com as qualificadoras do §4o do mesmo dispositivo legal. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 155, §1o, do Código Penal. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, mostrando-se oportuna a submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012